Tribunal: TCU
Processo: 007.451/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6235/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.451/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Pedro da Silva (CPF XXX.492.544-XX); Carlos Virgílio Rocha de Sousa Silva (CPF XXX.908.334-XX); Cynthia de Jesus Freire (CPF XXX.897.754-XX); Danilo Rezende Prado Silva (CPF XXX.145.316-XX); Daphne Consuelo da Silva Oliveira Roque (CPF XXX.999.084-XX); Diana Helena Rocha Santos (CPF XXX.960.714-XX); Divânia Cássia Costa da Silva (CPF XXX.862.605-XX); Edsamy Dantas da Silva (CPF XXX.750.474-XX); Eduardo Henrique Santos (CPF XXX.249.937-XX) e Marcos David da Silva Cavalcante (CPF XXX.571.794-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.